Tribunal: TJSP
Processo: 1027659-11.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação de imóvel em favor da parte autora. A apelante sustenta a necessidade de inclusão de litisconsorte necessário e a ausência de prova de solicitação e recusa de outorga da escritura. II. Questão em Discussão: 2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação de imóvel em favor da parte autora. A apelante sustenta a necessidade de inclusão de litisconsorte necessário e a ausência de prova de solicitação e recusa de outorga da escritura. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a necessidade de inclusão de litisconsorte necessário no polo passivo e (ii) a existência de recusa injustificada na outorga da escritura pública. III. Razões de Decidir: 3. A adjudicação compulsória é regulada pelo Decreto-Lei no 58/37, que permite ao compromissário exigir a outorga da escritura após o pagamento integral do preço. 4. A inclusão de cedentes intermediários no polo passivo é prescindível, pois a atual proprietária registral é a única legitimada a outorgar a escritura. A quitação do preço foi comprovada, e as averbações de indisponibilidade foram canceladas, não havendo recusa justificada. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inclusão de litisconsorte necessário é prescindível em ação de adjudicação compulsória quando a atual proprietária registral é a única legitimada. 2. A quitação do preço e a ausência de impedimentos registrários justificam a outorga da escritura. Legislação Citada: Decreto-Lei no 58/37, arts. 15 e 16. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1033795-34.2019.8.26.0577, Rel. Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2021. TJSP, Apelação Cível 1003357-60.2016.8.26.0664, Rel. Enéas Costa Garcia, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2019. TJSP, Apelação Cível 1004713-31.2018.8.26.0564, Rel. Christine Santini, 1a Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2019.